Tribunal: TJBA
Processo: 8015501-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015501-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERBENE MARIA SANTOS GUSMAO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. INGRESSO NA INATIVIDADE ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 40, §8º, DA CF/88. LEI Nº 8.480/2002 DO ESTADO DA BAHIA. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA. REQUISITOS ADICIONAIS AFASTADOS. INDEVIDO ENQUADRAMENTO INDISTINTO DE ATIVOS E INATIVOS NA CLASSE A. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERBENE MARIA SANTOS GUSMAO, contra suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao deixarem de promover a revisão do enquadramento funcional da Impetrante, após ato aposentador. 2. Inicialmente, rejeita-se as preliminares de decadência da impetração e prescrição do fundo de direito, suscitadas pelo Estado da Bahia. A relação jurídica tutelada é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, encontrando guarida, inclusive, na Súmula n. 85 do STJ. Dessa forma, a violação do direito da Impetrante renova-se no tempo, pois decorre da conduta omissiva de não se observar o princípio constitucional da paridade antes das modificações constitucionais, notadamente, da Emenda Constitucional n. 41/2001, razão pela qual rejeita-se as preliminares aduzidas pelo Estado da Bahia. 3. Conforme Comunicado de Aposentadoria (ID 15888981), a Impetrante ingressou na inatividade em 03 de novembro de 2002, antes, portanto, antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, nos termos da redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal. 4. Ao debruçar-se sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que aos inativos devem ser estendidas as gratificações conferidas aos servidores em atividade, desde que elas sejam dotadas de caráter genérico, ou seja, paga indistintamente a todos. 5. Na hipótese dos autos, tem-se que a Lei Estadual n. 8.480/2002 reestruturou o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público dos Ensinos Fundamental e Médio do Estado da Bahia e determinou, em seu art. 7º, que todos os professores da ativa fossem enquadrados na classe inicial 'A', do nível correspondente ao cargo ocupado. Verifica-se que existem condições previstas na lei de regência que são inalcançáveis pelos aposentados, entretanto, imperioso reconhecer que a Impetrante, tendo encerrado suas atividades após mais de 28 (vinte e oito) anos de serviços prestados à Administração, já satisfaz, por outros modos, aqueles critérios, não necessitando, por via de consequência, frequentar cursos de atualização, tampouco demonstrar conhecimento adicional para ser elevada na classificação da sua carreira. 6. Dessa forma, não poderia o Poder Público enquadrar indistintamente ativos e inativos na classe 'A', pois mencionado tratamento, aparentemente isonômico, acaba por prejudicar os aposentados, que, impossibilitados de cumprir objetivamente os requisitos legais para a promoção, ficariam eternamente estagnados na classe inicial da carreira, sem acesso à progressão funcional. 7. Outrossim, esta Corte de Justiça, ao julgar casos análogos, se posicionou pela concessão da segurança. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015501-08.2021.8.05.0000, em que é Impetrante ERBENE MARIA SANTOS GUSMAO e Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, . PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR20